Tribunal: TJSP
Processo: 0080983-33.2003.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 1999 – Citação não ocorrida – Extinção em razão da prescrição intercorrente – Ocorrência – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos art. 1.036 e seguintes do CPC – Sentença confirmada –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 1999 – Citação não ocorrida – Extinção em razão da prescrição intercorrente – Ocorrência – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos art. 1.036 e seguintes do CPC – Sentença confirmada – Recurso desprovido.